Tribunal: TJDFT
Processo: 0723754-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INICIAL. EMENDA. AUSÊNCIA DA PROVA DA CONSTIUIÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO EM MORA. DESCUMPRIMENTO (ART. 321, §1o, DO CPC). AÇÃO. EXTINÇÃO. PROVIMENTO EXTINTIVO. VÍCIO INEXISTENTE. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. MEDIDA REALIZADA. FORMA. EFETIVAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. (DL no 911/69, art. 2o, § 2o, COM A REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 13.042/14). ENVIO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA AO REMETENTE. ENDEREÇO INSUFICIENTE. EFETIVAÇÃO. PRESUNÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. PRESTÍGIO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ATENDIDO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conquanto cediço que ao juiz, como condutor do processo, assista o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual, ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321, 330, IV, e 485, I).
2. Consoante o pontuado pelo legislador especial, a pretensão formulada em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária deve vir aparelhada com o contrato do qual emerge a garantia fiduciária de forma a ser apreendida sua consumação e o seu objeto e a comprovação de que o obrigado fiduciário fora formal e eficazmente constituído em mora no molde exigido, pois no âmbito subjetivo dos litigantes o simples aperfeiçoamento do contrato é suficiente para irradiar seus efeitos e conferir eficácia à garantia fiduciária (Decreto-lei no 911/69, art. 2o).
3. A comprovação da prévia constituição do devedor fiduciário em mora encerra pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão, e, a seu turno, conforme o entendimento pacificado mediante aplicação subsidiária do disposto 274, parágrafo único, do CPC, reputa-se consumada de forma eficaz, no ambiente de contrato com garantia fiduciária e para fins de constituição do obrigado fiduciário em mora, a notificação endereçada ao endereço por ele fornecido ao contratar, ainda que tenha se mudado ou indicado endereço insuficiente, frustrando o recebimento da medida.
4. De conformidade com a boa-fé objetiva e o princípio da cooperação que devem orientar as relações obrigacionais, compete ao obrigado fiduciário, ao contratar ou se mudar após a contratação, indicar seu correto e atual endereço ao credor fiduciário, implicando que, não o fazendo, apontando endereço incompleto no momento da contratação, a notificação que lhe fora encaminhada, ainda que devolvida sem recebimento, mas remetida ao endereço que havia fornecido ao contratar, reputa-se consumada, irradiando seus efeitos, notadamente o de constituí-lo eficazmente em mora.
5. Apurado que a mora do devedor fiduciário fora eficazmente comprovada e a ação regularmente aparelhada com os documentos necessários ao seu regular processamento em conformidade com a lei que regula a espécie e que a deficiência imprecada à petição inicial não subsiste, pois a notificação destinada à comprovação e constituição do obrigado fiduciário em mora fora enviada para endereço apontado no momento da contratação do financiamento, devendo ser reputada válida, conquanto não entregue, consoante o princípio da boa-fé objetiva, inviável a extinção do processo com lastro na ausência de pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso IV).
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.